Tribunal: TJBA
Processo: 8027868-88.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027868-88.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LUCAS FARIAS DE SOUZA e outros

Advogado(s): MATHEUS FONSECA SABACK

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS - BA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.

PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ARMA DE FOGO. VEÍCULOS COM SINAIS DE ADULTERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TESES DEFENSIVAS DEPENDENTES DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCAS FARIAS DE SOUZA, preso
preventivamente,
sob alegação de ausência de fundamentação concreta, insuficiência de elementos indicativos de traficância, pequena quantidade de drogas, controvérsia sobre a titularidade de armas, fragilidade da imputação relativa à adulteração de sinais identificadores de veículo automotor, quebra da cadeia de custódia e presença de condições pessoais favoráveis, com pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Eis as
questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e contemporânea; (ii) estabelecer se as teses defensivas relativas à quantidade de droga, ausência de traficância, titularidade das armas, adulteração veicular e cadeia de custódia podem ser examinadas em
habeas corpus
; (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para neutralizar o risco cautelar apontado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O
habeas corpus
não comporta dilação probatória, exame aprofundado de autoria, cotejo de versões, perícias complementares ou depuração técnica da cadeia probatória, pois se destina à correção de ilegalidade manifesta contra a liberdade de locomoção.

4. O decreto prisional apresenta fundamentação concreta ao indicar a apreensão de 25 pinos de cocaína, 27 porções de crack, arma de fogo municiada, munições, demais armas e veículos com sinais de adulteração, circunstâncias que ultrapassam a gravidade abstrata dos delitos.

5. A apreensão de droga associada a arma de fogo municiada, munições e veículos com indícios de adulteração autoriza, em juízo cautelar, a conclusão de risco concreto à ordem pública.

6. A quantidade de droga não deve ser analisada isoladamente, pois a leitura cautelar exige consideração do conjunto fático, incluindo a diversidade das substâncias, a arma de fogo municiada e os demais elementos apreendidos.

7. A controvérsia sobre a titularidade de parte das armas não afasta o fundamento cautelar quando remanesce a indicação de que o Paciente foi flagrado com revólver calibre .32 municiado e tentou se desfazer do armamento ao avistar a guarnição.

8. A referência a passagem policial não confirmada por certidão de antecedentes não sustenta, isoladamente, a custódia preventiva, mas a prisão permanece justificada quando fundada também em drogas, arma de fogo municiada, munições e veículos com sinais de adulteração.

9. As alegações de desconhecimento da adulteração veicular, exercício da profissão de mecânico e assunção de propriedade por terceiro constituem versão alternativa dos fatos e devem ser examinadas na instrução criminal.

10. A alegada quebra da cadeia de custódia, fundada em discrepância quantitativa entre substâncias encaminhadas e periciadas, exige análise técnica aprofundada e não demonstra, de plano, imprestabilidade inequívoca da prova.

11. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos objetivos e subjetivos que autorizam a medida extrema.

12. Não se revela suficiente a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em razão do próprio fundamento da custódia: garantia da ordem pública diante de contexto fático que sugere risco de reiteração e periculosidade concreta do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
.
Ordem
parcialmente conhecida e, nesta extensão,
denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. O
habeas corpus
não constitui via adequada para examinar teses defensivas que demandem dilação probatória, cotejo de versões, perícias complementares ou análise técnica da cadeia de custódia.

2. A apreensão conjunta de drogas, arma de fogo municiada, munições e veículos com sinais de adulteração constitui fundamento concreto para a prisão preventiva, quando demonstra risco à ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis não impõem a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts.
310, II,
312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Habeas Corpus nº 8068417-77.2025.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma, j. 15.12.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.056.726/SP, Rel.ª Min.ª Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 15.04.2026; TJBA, Habeas Corpus nº 8038821-48.2025.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma, j. 07.08.2025; STJ, AgRg no RHC nº 156.595/TO, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.06.2022; TJBA, Habeas Corpus nº 8035443-84.2025.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma, j. 29.08.2025; TJBA, Habeas Corpus nº 8060783-30.2025.8.05.0000, Rel. Des. Substituto Álvaro Marques de Freitas Filho, Primeira Câmara Criminal - 1ª Turma, j. 14.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
n
º

8027868-88.2026.8.05.0000
,
em que
figuram, como
Impetrante,
MATHEUS FONSECA SABACK
, em favor do Paciente
LUCAS FARIAS DE SOUZA
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER
PARCIALMENTE
do
writ

e,
na extensão conhecida,

DENEGAR
a

ordem
vindicada
,
mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 19 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02